Tribunal: TCU
Processo: 025.536/2016-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3284/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, considerando que esta Casa vem excepcionalmente autorizando o parcelamento em prazo superior ao previsto no art. 217 do Regimento Interno/TCU, a exemplo do que ocorreu nos Acórdão 4611/2021-TCU-Segunda Câmara , relator Min. Raimundo Carreiro; 1.885/2019 - Plenário, relator Min. Augusto Sherman Cavalcanti; e 7.296/2013 - 1a Câmara, relator Min. José Múcio, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "b", e 217 do Regimento Interno/TCU, em autorizar a extensão do prazo para recolhimento do débito solidário e da multa individual, imputados aos responsáveis por meio do Acórdão 1952/2019-TCU-Segunda Câmara , para 72 (setenta e duas) parcelas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), alertando os responsáveis acerca da necessidade de encaminhamento dos comprovantes de pagamento das parcelas da dívida a este Tribunal, por meio dos serviços de protocolo digital disponíveis no Portal do TCU (conforme estabelecido no art. 3o da Portaria/TCU 114/2020), bem assim de que a falta de recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor (§ 2o do art. 217 do Regimento Interno/TCU), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 025.536/2016-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Honorato Ayres Feitosa (XXX.620.003-XX); Núcleo de Produções Culturais e Esportivas - Nuproce (04.776.109/0001-76). 1.2. Entidade: Núcleo de Produções Culturais - Nuproc, atual Núcleo de Produções Culturais e Esportivas (04.776.109/0001-76). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Amanda Solon Araripe (28014/OAB-CE), representando Núcleo de Produções Culturais e Esportivas - Nuproce; Amanda Solon Araripe (28014/OAB-CE), representando Honorato Ayres Feitosa. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.